Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. AFASTADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. INDEVIDO. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual quanto à redução dos juros remuneratórios e de encargos moratórios, à exclusão da cobrança da taxa de registro de contrato, de cadastro e de cobrança de IOF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no contrato bancário, houve cobrança excessiva referente aos juros de mora e ilegalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato e cadastro e cobrança de IOF e (ii) se deve ser declarada a abusividade das cláusulas contratuais que instituíram os encargos tidos por ilegais, com ressarcimento em dobro dos valores despendidos e necessidade de compensação moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ).
5. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado.
6. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.
7. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ).
8. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro (Tema 958), que se justificam diante da necessidade de se remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira.
9. No julgamento do Tema Repetitivo 621, restou assentado, pelo Superior Tribunal de Justiça, que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”, de modo que, inexistindo comprovação inequívoca de abusividade, não há que se falar em errônea cobrança do imposto.
10. Ausente qualquer abusividade no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em restituição de valores indevidamente cobrados ou em direito à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
12. Recurso conhecido e desprovido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 52, §1o; CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, Temas Repetitivos 621 e 958; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Tema 25, julgado em 22/10/2008; REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012; REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018; RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, julgado em 04/02/2015; Acórdão n. 1186188, 07290321020188070001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 17/07/2019; Acórdão n. 1042701, 20160510059367APC, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 16/08/2017; Acórdão n. 1271983, 07102513720188070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2020; Acórdão n. 1269710, 07116549820198070003, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 29/07/2020; Acórdão n. 1151543, 20160310086542APC, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 14/02/2019.